Tribunal: TJBA
Processo: 8154603-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154603-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA PACHECO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por SERASA S/A contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por ANA CLAUDIA PACHECO DOS SANTOS. A parte embargante alega omissão quanto à fixação dos critérios de juros e correção monetária. Requer o acolhimento do recurso para suprir os vícios apontados. Não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração podem ser conhecidos diante da ausência de impugnação específica ao acórdão recorrido; (ii) estabelecer se há omissão quanto aos critérios de atualização do valor indenizatório que justifique o acolhimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a demonstração inequívoca de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

Os vícios alegados se referem a acórdão anterior, que já foi objeto de embargos de declaração, operando-se a preclusão consumativa quanto à nova alegação de omissão.

A alegada omissão quanto aos critérios de juros e correção monetária inexiste, pois tais parâmetros são definidos legal e jurisprudencialmente e serão aplicados na fase de cumprimento de sentença, inexistindo omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento

A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já apreciada em embargos de declaração anteriores.

A definição dos critérios de juros e correção monetária observa parâmetros legais e jurisprudenciais a serem aplicados na fase de cumprimento de sentença, inexistindo omissão a ser suprida pelo órgão julgador.

Ante a manifesta tentativa de utilização protelatória do recurso, arbitro multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, para desestimular condutas recursais infundadas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: TJMG, ED nº 50052429620178130525, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 20.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8154603-08.2022.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
SERASA S.A
. e como Embargado
ANA CLAUDIA PACHECO DOS SANTOS
SERASA S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em não conhecer dos Embargos de Declaração

opostos por SERASA S/A
, por ausência de impugnação ao acórdão embargado e por incidir a preclusão consumativa
, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

5/S